Tribunal: TJPA
Processo: 0804841-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804841-43.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: OLEGARIO PEREIRA REIS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO EM
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO AD QUO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ORA AGRAVADO – DECLARAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE REFERIDO VALOR – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA ANALISE QUANTO A UM POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a presença do
fumus bonis iuris
e do
periculum in mora,
até a análise do contador judicial da existência ou não de excesso de execução da importância de R$21.638,72 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) indicado pelo agravante.

2. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório, a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual.

3. O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

4
.
Compulsando os autos, verifica-se que o agravante ingressou com a ação de Cumprimento Provisório de Sentença, requerendo a intimação do agravado,

para que, em 15 (quinze) dias, pagasse voluntariamente o valor de R$124.327,43 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro e três centavos)
.

5. Por sua vez, manifestando discordância quanto aos cálculos apresentados, o agravado

apresentou Impugnação, indicando como valor devido a importância de R$102.688,71 (cento e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), tendo o Juízo primevo declarado como incontroverso o referido valor até a análise do contador judicial da existência ou não do excesso de execução da importância de R$ 21.638,72 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) indicado pelo agravante, determinando a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso.

6. Assim, havendo divergência expressiva nos cálculos apresentados pelas partes, necessário se faz o envio dos autos ao contador judicial, para que seja dirimida a controvérsia
,
concluindo-se, assim, que agiu com o devido acerto o magistrado prolator da decisão hostilizada

7. No que tange o pedido para homologação dos cálculos apresentados pelo agravante, a realização do depósito imediato em Juízo, do montante de R$203.241,96 (duzentos e três mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), incluindo-se os honorários de sucumbência na importância de R$55.189,69 (cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), deixou de analisar o referido pleito, haja vista tratar-se de matéria não examinada no bojo da decisão ora vergastada, razão pela qual não pode ser objeto de exame nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição

8. Assim, na forma da fundamentação acima exposta, resta evidenciado o acerto da decisão agravada, não havendo, outrossim, motivos para a sua reforma.

9. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
OLEGÁRIO PEREIRA REIS
e como ora agravado
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804841-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: OLEGÁRIO PEREIRA REIS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
OLEGÁRIO PEREIRA REIS
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(proc. nº. 0875837-07.2018.8.14.0301), XXXXX, tendo como ora agravado
BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“
Trata-se de Impugnação apresentada por BANCO DO BRASIL S/A em face de OLEGARIO PEREIRA REIS.

Aduz o executado excesso de execução alegando vício quanto ao valor devido ao autor exequente indicando uma diferença de R$21.638,72 (vinte e um mil seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), requerendo ao final a remessa dos autos ao contador judicial.

Acato ao pedido do impugnante de remessa ao contador judicial diante da divergência existente entre os demonstrativos

de débito apresentado pelas partes para fins de subsidiar este Juízo no julgamento da impugnação.

Isto posto, acato o pedido do exequente para declarar incontroverso o valor de R$102.688,71 (cento e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), enquanto o contador judicial analisa a existência ou não do excesso de execução da importância de R$21.638,72 (vinte e um mil seiscentos e trinta e oito centavos e setenta e dois centavos) indicado pelo impugnante.

Expeça-se alvará para levantamento pelo exequente do valor de R$102.688,71 (cento e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos).

Após, remeta-se ao contador judicial.

Belém, 08 de agosto de 2019.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.”

Aduz o agravante que, ingressou com ação de reparação de danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela (processo nº 0122106-11.2016.8.14.0301), em razão de violação e fraude em sua conta corrente, tendo o Juízo primevo deferido parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que o banco, ora agravado, procedesse, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua intimação, a devolução do valor de R$94.273,55 (noventa e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), ao agravante, bem como o cancelamento, no mesmo prazo, dos empréstimos tomados no período indicado na inicial, cada qual no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e de R$6.293,77 (seis mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), tudo com fulcro no art. 300 c/c art. 536, §1º, do CPC/15.

Afirma que, em total desrespeito a ordem judicial, o banco agravado não cumpriu a decisão, causando mais danos a vida financeira e emocional do ora agravante, uma vez que, continuavam a ser descontados mensalmente em sua conta corrente, as parcelas do empréstimo realizado de forma fraudulenta, no importe de R$2.562,57 (dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Assevera que, em 12 de abril de 2018, o MM. Juízo a quo proferiu sentença, julgando procedente os pedidos do agravante, condenando o agravado a pagar os valores de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$94.273,55 (noventa e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais.

Sustenta que, na data de 11 de dezembro de 2019, ingressou com a ação de Cumprimento Provisório de Sentença, nos termos dos artigos 520 e seguintes do CPC, requerendo a intimação do ora agravado,

para que, em 15 (quinze) dias, pagasse voluntariamente o valor de R$124.327,43 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), sob pena de incorrer na multa do § 2º do referido artigo.

Aduz que, o agravado apresentou Impugnação, indicando como valor devido a importância de R$102.688,71 (cento e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), tendo o Juízo primevo declarado como incontroverso o referido valor, até a análise do contador judicial da existência ou não do excesso de execução, referente a importância de R$ 21.638,72 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), determinando a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso.

Esclarece que, em ofício ao Juízo a quo, a contadoria judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, apresentou o valor de R$226.999,01 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e um centavo), como a importância devida pelo banco agravado.

Informa que, o agravado apresentou parecer técnico, ao se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, informando a importância remanescente de R$204.102,94 (duzentos e quatro mil, cento e dois reais e noventa e quatro centavos).

Destaca que, após a apresentação do referido parecer, requereu a homologação dos cálculos realizados pela contadoria judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a expedição de alvará para levantamento imediato do valor correspondente a R$21.638,72 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), e do deposito imediato do montante de R$203.241,96 (duzentos e três mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), e ainda os honorários sucumbenciais na importância de R$55.189,69 (cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), sob pena de penhora, requerendo o conhecimento e provimento do presente Agravo, com o fim de reformar a decisão interlocutória ora vergastada.

Distribuído, coube a relatoria a Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares (Id. 3103255), que suscitou prevenção desta Magistrada em razão do recurso de apelação n° 0122106-11.2016.8.14.0301 (Id. 3130435).

Ante a ausência de pedido de liminar, foi determinada a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões (Id. 3159103).

Em sede de contrarrazões (Id. 3248205), pugna o agravado pelo conhecimento e desprovimento do recuso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público (Id. 3369048).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento do pedido requerido pelo ora agravado, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a presença do
fumus bonis iuris
e do

periculum in mora,
até a análise pelo contador judicial da existência ou não do excesso de execução da importância de R$21.638,72 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).

Constam das razões arguidas pelo ora agravante que, a decisão agravada declarou como incontroverso o valor de R$102.688,71 (cento e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), até a análise do contador judicial da existência ou não do excesso de execução da importância de R$ 21.638,72 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito centavos e setenta e dois centavos), determinando a expedição de alvará para levantamento do valor tido como incontroverso.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório, a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

A respeito do instituto em análise, mais especificamente sobre os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, oportuno colacionar os esclarecimentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...)

A prova inequívoca e a verossimilhança da alegação são dois requisitos cumulativos para a concessão da tutela antecipada, de forma que, mesmo que exista uma prova robusta a respeito de um fato, se aparentemente a alegação desse fato não mostrar-se verdadeira, será inviável a concessão da tutela antecipada. Apesar de ser circunstância difícil de ser imaginada no caso concreto, é possível que exista uma prova pré-constituída que contraria uma máxima de experiência.

(...)

O art. 273, I, do CPC qualifica o dano a que estaria exposta a parte como irreparável ou de difícil reparação. Haverá dano irreparável sempre que os efeitos do dano forem irreversíveis, como ocorre com a violação a direitos não-patrimoniais, tais como o direito à integridade física. No tocante aos direitos patrimoniais, haverá dano irreparável sempre que for impossível a reparação na forma específica, ou seja, sempre que a demora na entrega da prestação jurisdicional criar uma situação jurídica que não poderá no futuro ser modificada, voltando-se ao status quo ante. Haverá dano de difícil reparação sempre que a tutela reparatória for abstratamente eficaz, mas mostrar-se improvável no caso concreto, como se pode concluir da situação econômica da parte contrária.

(...)”

Compulsando os autos, verifica-se afirmar que o ora recorrente ingressou com Ação de Cumprimento Provisório de Sentença, requerendo a intimação do ora agravado,

para, que, em 15 (quinze) dias, pagasse voluntariamente o valor de R$124.327,43 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos)
.

Por sua vez, o agravado, manifestando discordância quanto aos cálculos apresentados

pelo agravante, apresentou Impugnação, indicando como valor devido a importância de R$102.688,71 (cento e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), tendo o Juízo primevo declarado como incontroverso o referido valor, até a análise do contador judicial da existência ou não do excesso de execução da importância de R$ 21.638,72 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reis e setenta e dois centavos), determinando a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso.

Com efeito, havendo divergência expressiva nos cálculos apresentados pelas partes, necessário se fez o envio dos autos ao contador judicial, para que fosse dirimida a controvérsia e, em sendo assim, conclui-se que, agiu com o devido acerto o magistrado prolator da decisão hostilizada, ao assim assinalar:

“Acato ao pedido do impugnante de remessa ao contador judicial diante da divergência existente entre os demonstrativos

de débito apresentado pelas partes para fins de subsidiar este Juízo no julgamento da impugnação.

Isto posto, acato o pedido do exequente para declarar incontroverso o valor de R$102.688,71 (cento e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), enquanto o contador judicial analisa a existência ou não do excesso de execução da importância de R$21.638,72 (vinte e um mil seiscentos e trinta e oito centavos e setenta e dois centavos) indicado pelo impugnante.”
(Negritou-se)

Dessa forma, considerando o poder geral de cautela inerente ao Magistrado e, em atenção aos princípios da dignidade da Justiça e do que veda o enriquecimento ilícito, revela-se correta a decisão que, após declarar incontroverso o valor apresentado pelo impugnante, ora agravado, remeteu os cálculos ao contador judicial para análise da existência ou não de excesso de execução da importância de R$21.638,72 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).

Assim, tendo em vista que o Juízo primevo, ao proferir a decisão em sede de tutela de urgência, acolheu o pedido formulado pelo ora agravante, reconhecendo como incontroversa a importância de R$102.688,71 (cento e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) e, determinou a expedição de alvará para levantamento do referido valor e, ainda considerando que o valor tido como excesso de execução encontra-se depositado em Juízo, não restando demonstrado, ao menos neste primeiro momento, a existência de prejuízo ao recorrente.

Neste sentido, não vislumbro qualquer perigo de lesão grave ou de difícil reparação em favor do agravante, que se apresente nos autos apto a ensejar a modificação do decisum interlocutório, porquanto a decisão vergastada não padece de mácula no seu teor, além do que, a tutela deferida pelo Juízo de 1º Grau pode ser revogada a qualquer momento, por se tratar de decisão provisória.

Nessa esteira de raciocínio, considerando que a parte recorrente, não colacionou nos autos documentos suficientes aptos a modificar o entendimento decisório ora vergastado, não vislumbro no presente feito lesão grave ou de difícil reparação que enseje o deferimento do efeito suspensivo requerido, não demonstrado, assim, os requisitos necessários para o seu deferimento, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, conforme determina o artigo 300 do CPC e, firmo o entendimento, ao menos nesse momento processual, de que a pretensão ora pleiteada, pode muito bem aguardar até o julgamento da demanda originaria, assim, por questão de prudência o mais adequado é a manutenção da decisão primeva.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE CAUÇÃO PRESTADA PELO DEVEDOR JUNTO A JUCEPA - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR -
PEDIDO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.”

(2018.05067177-77, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em Não Informado(a). (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”

(2017.05369451-60, 184.488, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado (a). (Negritou-se).

No que tange ao pedido para homologação dos cálculos apresentados pelo agravante e a realização do depósito imediato em Juízo, do montante de R$203.241,96 (duzentos e três mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), incluindo-se os honorários de sucumbência na importância de R$55.189,69 (cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), deixo de analisar o referido pleito, haja vista tratar-se de matéria não examinada no bojo da decisão ora vergastada, razão pela qual não pode ser objeto de exame nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIGNA QUE A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS NÃO RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADAS NA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ANTE A FALTA DE INTIMAÇÃO DO ALIMENTANTE ACERCA DESSA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
As questões não examinadas no bojo da decisão vergastada não podem ser objeto de exame nesta instância revisora sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Na hipótese, a decisão agravada apenas esclareceu que a fixação dos alimentos definitivos

não retroage à data da citação, ao passo que a fundamentação tecida nas razões do agravo de instrumento baseia-se na impossibilidade de que sejam cobrados os alimentos provisórios fixados em decisão interlocutória prolatada em ação revisional de alimentos em relação à qual não foi intimado o alimentante. Ou seja, a questão relativa à ausência de intimação do alimentante acerca da decisão que fixou alimentos provisórios
não foi objeto de manifestação pela decisão agravada, o que acarreta a impossibilidade de análise por esta instância revisora.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.

(TJ-DF 07138095420178070000 - Segredo de Justiça 0713809-54.2017.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/06/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada).” Negritou-se.

Assim, na forma da fundamentação acima exposta, resta evidenciado o acerto da decisão agravada, não havendo, outrossim, motivos para a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada, em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém (PA), 01 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 02/09/2020